Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, no entanto, para o reexame de matéria já decidida ou à rediscussão do mérito.
2. Inexistindo omissão ou contradição, mas apenas inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
3. Verificado erro material na citação do dispositivo legal aplicável, deve ser corrigida a referência ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, para que conste corretamente o artigo 833, IV, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
4. Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para correção de erro material. Decisão unânime.